Tribunal: TJMT
Processo: 1027087-57.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027087-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), SONIA MARA MONTEIRO FONTANIVE - CPF: 046.241.079-00 (AGRAVANTE), PAULO FOGACA DA CRUZ - CPF: 278.992.419-87 (AGRAVADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), RADAMES LUIZ FONTANIVE - CPF: 917.606.159-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sonia Mara Monteiro
Fontanive
contra decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Paulo Fogaça da Cruz em face de Radamés Luiz
Fontanive
, deferiu liminar de reintegração de posse sobre o imóvel rural denominado Sítio Tabocal. A agravante sustenta nulidade do distrato por ausência de outorga uxória, necessidade de litisconsórcio passivo necessário e ausência de audiência de justificação, requerendo a suspensão da ordem de reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou corretamente os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse; (
ii
) estabelecer se o Tribunal pode analisar, em sede recursal, matérias não apreciadas pelo juízo de origem, como a nulidade do distrato e a necessidade de litisconsórcio passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria tratada na decisão agravada, sendo vedada a análise de temas não apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O art. 561 do CPC exige, para a concessão da liminar possessória, a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data da turbação e da perda da posse.

O agravado comprovou posse anterior por mais de 30 anos, a celebração de contrato de cessão de direitos possessórios com o cônjuge da agravante, a formalização de distrato estabelecendo prazo para devolução do imóvel e o esbulho caracterizado pela permanência indevida após 12/03/2025 e vencimento de notificação extrajudicial em 11/04/2025.

Diante da presença dos requisitos legais, a liminar de reintegração foi corretamente concedida, não cabendo sua suspensão nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento tem
devolutividade
restrita, não sendo possível ao Tribunal analisar matérias não apreciadas pelo juízo de origem.

A concessão da liminar de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (CPC, art. 561).

Caracterizado o esbulho pela permanência injustificada após o prazo fixado em distrato e em notificação extrajudicial, mantém-se a liminar de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1429095-87.2022.8.13.0000, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 02.09.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1027087-57.2025.8.11.0000

SONIA MARA MONTEIRO FONTANIVE

x

PAULO FOGACA DA CRUZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SONIA MARA MONTEIRO FONTANIVE, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1001336-98.2025.8.11.0087, ajuizada por PAULO FOGACA DA CRUZ, deferiu liminar possessória em favor do agravado, determinando sua imissão na posse do imóvel rural denominado Sítio Tabocal, situado no município de Novo Mundo/MT.

Em suas razões recursais,
a agravante alega q
ue o distrato que fundamentou a reintegração de posse foi celebrado exclusivamente entre seu cônjuge e o agravado, sem sua outorga uxória, o que tornaria o ato anulável
.

Afirma que
não integrou o polo passivo da ação originária, embora seja coproprietária e possuidora do bem, configurando ausência de litisconsórcio necessário
.

Aduz que
a medida foi concedida sem audiência de justificação prévia, em cenário de relevante controvérsia fática
.

Sustenta que
a manutenção da ordem lhe causa grave prejuízo pessoal e econômico, pois foi retirada do imóvel que era sua única fonte de subsistência.

Reque
r
a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a reintegração de posse até que se forme o litisconsórcio passivo necessário e seja realizada audiência de justificação com sua participação.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
307149858
).

A agravante apresentou pedido de reconsideração (I
d.
308696873), o qual foi indeferido (I
d.
308811371).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
311864352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA MARA MONTEIRO FONTANIVE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001336-98.2025.8.11.0087, ajuizada por PAULO FOGAÇA DA CRUZ em face de RADAMES LUIZ FONTANIVE, deferiu liminar de reintegração de posse em favor do autor/agravado.

Na origem, o agravado ajuizou ação de reintegração de posse alegando que exerceu por mais de 30 anos a posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de proprietário sobre o imóvel rural denominado Sítio Tabocal, situado no município de Novo Mundo/MT, com área total de 43,56 hectares. Narrou que, em 09/08/2022, cedeu a posse do referido imóvel ao requerido mediante contrato de cessão de direitos possessórios no valor de R$27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), a ser pago em oito parcelas.

Afirmou que o requerido adimpliu apenas quatro parcelas, tornando-se inadimplente quanto às demais. Em razão disso, as partes celebraram distrato contratual em 07/10/2024, pelo qual se restabeleceu a posse plena ao requerente, ajustando-se que o requerido deveria devolver o imóvel após a colheita da safra de soja 2024/2025, que se encerrou em 12/03/2025.

Sustentou que, transcorrido o prazo convencionado para a devolução do imóvel, o requerido permaneceu indevidamente na posse da área rural, recusando-se a desocupá-la. Diante disso, notificou extrajudicialmente o requerido para que realizasse a desocupação voluntária até o dia 11/04/2025, o que não foi cumprido, configurando-se o esbulho possessório.

O magistrado de primeiro grau deferiu a liminar de reintegração de posse, determinando a expedição de mandado para que o requerido desocupasse o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada a 30 dias, autorizando o uso de força policial caso necessário.

Irresignada, a agravante, esposa do requerido, interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Como cediço, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas naquele decisum não poderão ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

No caso, a decisão agravada limitou-se a verificar os requisitos necessários para o deferimento da liminar de reintegração de posse, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação e a perda da posse.

Analisando os autos, verifico que os requisitos para a concessão da medida liminar encontram-se presentes.

O agravado
demonstrou
sua posse anterior sobre o imóvel, exercida por mais de 30 anos, conforme documentação juntada aos autos. Demonstrou, ainda, que cedeu a posse ao cônjuge da agravante mediante contrato de cessão de direitos possessórios e que, posteriormente, as partes celebraram distrato, convencionando a devolução do imóvel após a colheita da safra de soja 2024/2025, que se encerrou em 12 de março de 2025.

Constato também que o esbulho possessório está caracterizado pela permanência injustificada do cônjuge da agravante no imóvel após o término do prazo estabelecido no distrato para a sua desocupação.

As partes acordaram que o requerido desocuparia o imóvel após a colheita da safra de soja 2024/2025, conforme cláusula quarta do instrumento de distrato, que se encerrou em 12 de março de 2025. Após essa data, e especialmente após o prazo concedido na notificação extrajudicial, vencido em 11 de abril de 2025, a posse do requerido tornou-se injusta e precária.

Assim,
verifico que o juízo de origem analisou corretamente os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Quanto as demais
questões aventadas pela agravante, notadamente a nulidade do distrato por ausência de outorga uxória e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário,
verifica-se que
não foram analisadas pelo juízo de origem e não foram objeto da decisão agravada, de modo que sua análise por este Tribunal configuraria supressão de instância.

Ressalto que a agravante
deverá
suscitar tais questões perante o juízo de primeiro grau, por meio dos instrumentos processuais adequados, a fim de que sejam devidamente apreciadas pela instância originária, preservando-se o duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO .
ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS.
PRESENÇA .
RECURSO DESPROVIDO. 1
. Como cediço, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela
decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas naquele decisum não poderão ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2 .
Para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove, cumulativamente: I) sua posse, II) o esbulho praticado pelo réu, III) a data do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova, e a IV) perda da posse
(
arts
. 561 e 562 do CPC).
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14290958720228130000, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 02/09/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022)

Portanto, presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025